Tribunal: TJSP
Processo: 1501155-63.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO CONTINUADO – Condenação – Recurso da defesa – Desprestígio – Autoria e materialidade delitiva demonstradas à contento – Vertente probatória robusta e apta a manutenção do decreto condenatório – Pena e regime arbitrados com esmero e imune a críticas – Sentença mantida – Recurso improvido.